Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0702231-11.2019.8.07.0005 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (id. 11002254 - p. 13/14). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 07 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator